Tribunal: TJMT
Processo: 1011345-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011345-31.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1006214-49.2021.8.11.0041., indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota do ICMS.
Afirma que a Emenda Constitucional no 87/2015, modificou a redação do artigo 155, II, §2o, VII e VIII da Constituição da República, passou a determinar que competiria ao Estado de origem a alíquota interestadual do ICMS, ao passo que competiria ao Estado de destino a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu ser inconstitucional a regulamentação mediante convênio da Emenda Constitucional no 87/2015 , posto que colide com as previsões contidas nos artigos 146, III, ‘a’ e 155, §2o, XII, ‘a’ e ‘d’ da Carta Magna, surtindo seus efeitos aos processo em curso na data da publicação da decisão, e modulou seus efeitos para os contribuintes inscritos no simples nacional, à partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 65.464/DF, e para os demais casos somente surtirá os efeitos a partir do ano de 2022.
Alega que a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos merece reforma, pois protocolou a ação antes da publicação da decisão proferida pela Suprema Corte, e a modulação dos efeitos na referida decisão não atinge as ações em curso.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa, até que passe a vigorar lei local instituidora da exação editada após a entrada em vigor de lei complementar acerca da matéria, a exigibilidade do recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações de remessa pelas Impetrantes de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Estado.
O recurso está instruído com cópia integral dos autos de origem.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Saliente-se que a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, restou decidida pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral:
[...] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021).
Registre-se que a ata de julgamento restou publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
Desta forma, o Mandado de Segurança à primeira vista, não está sujeito à modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”.
Contudo, a Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral a qual somente poderá ser deferida mediante depósito em dinheiro, nos termos do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”.
Diante de tais considerações, defiro a pretensão da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final dos créditos discutidos na ação mandamental até a prolação de sentença, estando contudo, condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro, a ser efetivado na Primeira Instância, observado que a Fazenda Pública deve ser cientificada dos depósitos a serem realizados.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora